Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JORNADA DE TRABALHO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REGULAMENTAÇÃO. LEI FEDERAL ESPECÍFICA (LEI FEDERAL 7.934/1985). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CRFB/1988, ART. 22, XVI). OBSERVÂNCIA. HARMONIZAÇÃO COM A LEI DISTRITAL 3.749/2006. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Os servidores públicos estaduais submetem-se ao regime jurídico próprio de seus Estados, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em respeito ao princípio federativo previsto no art. 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais.” (STJ. AgRg no AREsp 341.145/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 18/02/2014). 1.1. Cada ente federado – inclusive o Distrito Federal – pode organizar seu respectivo serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger suas relações com seus servidores. 1.2. No entanto, estes regimes jurídicos estarão sujeitos às regras gerais estabelecidas pela União no exercício da competência estabelecida no art. 22 da CRFB/1988: "Compete privativamente à União legislar sobre: ( ) XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões”.
2. Lei Distrital 3.749/2006 dispõe sobre a Carreira Administração Pública do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília – dentre eles o “Técnico em Radiologia” – e prevê no artigo 6o, caput, que “A jornada de trabalho dos integrantes da Carreira de Atividades do Hemocentro é de 30 (trinta) horas semanais, podendo ser ampliada nos termos da legislação pertinente no Distrito Federal.” 2.1. O parágrafo único deste dispositivo estabeleceu ressalva no sentido de que “Excetuam-se do disposto no caput os ocupantes de especialidades para as quais haja legislação específica dispondo sobre regime especial de trabalho”.
3. A profissão de Técnico em Radiologia é regulada de forma específica pela Lei Federal 7.934/1985, que dispõe no seu artigo 14: “A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais”. 3.1. “O art. 14 da Lei 7.394/85 foi recepcionado pelo art. 22, XVI, da Constituição Federal, sendo, portanto, aplicável aos servidores públicos ocupantes do cargo de ‘técnico em radiologia’.” (STJ. AgRg no AREsp 341.145/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 18/02/2014). 3.2. “A Lei Federal 7.394/1985, ao regular e estabelecer normas sobre o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, previu, em seu art. 14, a limitação da carga horária semanal em 24 horas, considerando o fato de que esses profissionais são submetidos a uma tecnologia insalubre, cuja exposição acima do permissivo legal pode causar sérios danos à saúde.” (STJ. AgInt no AREsp 1220694/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). 3.3. “Havendo regulamentação específica da jornada de trabalho por lei federal, essa deve ser respeitada, sob pena de flexibilização e desrespeito do direito garantido à categoria pela legislação que rege o exercício da profissão.” (TJDFT. Acórdão 1305987, 07038924920208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.4. Mesmo que tal ressalva não tenha constado no edital de certame de ingresso de referida carreira, legislação federal específica define jornada de trabalho máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais para o cargo de Técnico em Radiologia, hipótese inserta na exceção estabelecida pelo parágrafo único do art. 6o da Lei Distrital 3.749/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária admitida e desprovida.